Tribunal: STF
Processo: ARE 1602221
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“FGTS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE OS DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação originária tem por objeto a alteração do índice de correção monetária incidente sobre depósitos realizados na conta vinculada do autor. 2. Consoante entendimento reiterado da Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região, resta afastado o precedente firmado no ARE 709.212 quanto à prescrição, por não se tratar de execução de valores relativos a parcelas de FGTS não depositadas a tempo e modo. Precedentes. 3. Aplica-se, portanto, ao caso o prazo prescricional geral estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, ficando afastadas tanto a prescrição trintenária quanto a prescrição quinquenal, devendo o valor atribuído à causa ser readequado, a fim de que se possa chegar a uma conclusão definitiva acerca da competência para processar e julgar o feito. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (e-doc. 22)

Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, bem assim aplicação equivocada do Tema nº 608 da Repercussão Geral. 
Sustenta que "o entendimento adotado pelo acórdão recorrido contraria precedente vinculante do STF e gera, com isso, insegurança jurídica, inclusive ao ampliar o prazo prescricional que, certamente, resultaria no provável ajuizamento de milhões de processos para reclamar quantias em favor dos titulares das contas vinculadas, implicando em aporte de recursos, pelo FGTS, de quantia bilionária, comprometendo o objetivo do fundo de fomentar empreendimentos de cunho habitacional, saneamento básico e infraestrutura".
Assevera que, na origem,  a "parte adversa postula o reconhecimento de obrigação de fazer consistente em pagar atualização monetária sobre saldo de conta vinculada do FGTS por índice de atualização monetária diverso do empregado", tendo o acórdão recorrido entendido ser "aplicável o prazo prescricional de 10 anos (artigo 205 do Código Civil), afastando o entendimento firmado no julgamento do ARE 709.212/DF pelo regime da repercussão geral [Tema nº 608], [por] não se tratar de execução de valores relativos a parcelas de FGTS não depositadas a tempo e modo". 
Defende que o "Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF, não estabeleceu qualquer distinção entre as pretensões decorrentes de execução de créditos não depositadas a tempo e modo daquelas pretensões de cobrança da atualização monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS, não havendo que se falar em incidência de normas do Código Civil". 
Inadmitido o apelo extremo (e-doc. 52), a parte recorrente interpôs o competente agravo, elevando os autos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE nº 709.212-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 608 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 
Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Confira-se, por oportuno, trecho do voto: 

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (grifo nosso).

Na hipótese em análise, o Tribunal a Quo compreendeu que o caso não se subsume à jurisprudência mencionada, porquanto não versa sobre cobrança de valores não depositados no FGTS, mas acerca de pretensa alteração de índice de correção monetária sobre depósitos realizados, razão por que, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, determinou a incidência do prazo prescricional geral do artigo 205 do Código Civil, nos autos da ação originária impugnada via agravo de instrumento. Verbis: 

“[a] ação originária tem por objeto a alteração do índice de correção monetária incidente sobre depósitos realizados na conta vinculada do autor. 
Consoante entendimento reiterado desta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, resta afastado o precedente firmado no ARE 709.212 quanto à prescrição, por não se tratar de execução de valores relativos a parcelas de FGTS não depositadas a tempo e modo. Nesse sentido:
[...]
Aplica-se, portanto, ao caso o prazo prescricional geral estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, ficando afastadas tanto a prescrição trintenária quanto a prescrição quinquenal, devendo o valor atribuído à causa ser readequado, a fim de que se possa chegar a uma conclusão definitiva acerca da competência para processar e julgar o feito.” (e-doc. 20 - grifei)

Assim, superar a conclusão da Corte de origem sobre a adoção do prazo prescricional geral para os casos em que se debate alteração de índice de correção monetária demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Planos econômicos. Expurgos inflacionários. Correção monetária dos depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 862.371 AGR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/10/2015) 

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 967.087 AGR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 3/10/2016)

No mais, anote-se que, em recentíssima oportunidade, nos autos do ARE nº 1.595.410/SP (Dje 24/04/2026), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, foi analisado caso similar ao dos autos, também em razão de recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal contra acórdão proferido pelo TJSP, tendo sido adotada conclusão consentânea com o entendimento aqui adotado. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, porquanto sequer fixados na origem. 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente